Tribunal: STF
Processo: HC 54725
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ROUBO DE AUTOMÓVEL CUJA IDEIA PARTIU DE UM DOS CO-RÉUS, AUXILIADO POR OUTROS, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO ROUBO, PORQUE NECESSÁRIO UM
AUTOMÓVEL PARA SEQUESTRO PLANEJADO. OFENSA AO ART. 11 DO CÓDIGO PENAL. "A RESPONSABILIDADE PENAL HÁ DE DAR-SE COM RELAÇÃO A UM FATO TÍPICO, DETERMINADO, PARA CUJA REALIZAÇÃO CONCORRA, DE QUALQUER
FORMA, O AGENTE". ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFERIDA, PARA CANCELAR A CONDENAÇÃO DO PACIENTE POR ESSE CRIME.